Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703839-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE FERREIRA FILHO AGRAVADO: ALEX ANTONIO DE SOUSA AMARAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo, pois somente acostado comprovante de agendamento. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora